Tribunal: TJMT
Processo: 1044484-34.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO DE JESUS SOUZA - CPF: 020.396.165-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044484-34.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18.04.2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

EVANDRO DE JESUS SOUZA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS DEMONSTRANDO UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR.
TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DEVIDAMENTE ASSINADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que o Recorrente
EVANDRO DE JESUS SOUZA
postula a declaração de inexistência do débito no valor
R$ 51,72 (cinquenta e um reais e setenta e dois centavos),
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado pleiteando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

5.
Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço e de pagamento das faturas, o Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados (2022).

6.
Ademais, a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada
, uma vez que também trouxe aos autos o contrato de confissão de dívida, assinado em 14.01.2021 pelo consumidor, em que realizou a novação dos débitos junto a concessionária de serviços, anexado de seus documentos pessoais.

7.
Ainda, vale frisar que o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

8.
Além disto, no que refere-se as argumentações do Recorrente em sede de recurso de que o contrato juntado nos autos não refere-se ao débito objeto da demanda, entendo que, se estivesse imbuído de boa-fé, o Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca restou inadimplente com a reclamada, sendo que, ao final,
certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamentos ou demonstrado quando o efetivo encerramento do vínculo jurídico.

9.
A alteração da narrativa constante da inicial e das razões recursais conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

10.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

11.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e as respectivas penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil.

12.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
EVANDRO DE JESUS SOUZA
nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado na origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023